Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704578-43.2021.8.07.0006 RECORRENTE: TÁRCIO WILKER SILVA REZENDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL PELA VÍTIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova. 2. As provas colacionadas aos autos, notadamente os elementos informativos colhidos no inquérito policial, o depoimento judicial da vítima e o reconhecimento extrajudicial do réu, revelam a materialidade e a autoria do crime de roubo, sendo inviável a absolvição, nos termos do art. 387, VII, do CPP, e a aplicação do princípio in dubio pro reo. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por inexistência de provas da autoria delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020